Tribunal: TJMT
Processo: 1008544-77.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008544-77.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 162.336.461-20 (APELADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito
civil e processual civil
.
Apelação Cível. Ação De Exibição De Documentos. Empréstimo Consignado. Prévia Notificação Extrajudicial Não Atendida. Apresentação Dos Documentos Apenas Em Juízo. Princípio Da Causalidade. Ônus Sucumbenciais. Manutenção Da Sentença. Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de exibição de documentos, julgou procedente o pedido para declarar satisfeita a obrigação exibitória, em razão da apresentação, no curso do processo, de cédulas de crédito bancário, comprovantes de transferência e demonstrativos de evolução da dívida, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a apresentação dos documentos pela instituição financeira apenas com a contestação afasta a pretensão resistida e, consequentemente, a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.
A ação de exibição de documentos é cabível quando demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e a prévia solicitação administrativa não atendida em prazo razoável.

4. A omissão da instituição financeira diante de notificação extrajudicial configura pretensão resistida, ainda que não haja recusa formal no processo.

5. A apresentação dos documentos apenas após a citação satisfaz a obrigação exibitória, mas não afasta a causalidade pelo ajuizamento da demanda.

6. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à judicialização, no caso, a instituição financeira que permaneceu inerte na via administrativa.

7. A posterior juntada dos documentos não equivale a cumprimento espontâneo anterior, não sendo apta a excluir a sucumbência.

8. Não se configura litigância de má-fé na mera interposição de recurso sobre matéria juridicamente controvertida, ausente demonstração de dolo processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de atendimento a prévia notificação extrajudicial caracteriza pretensão resistida em ação de exibição de documentos. 2. A apresentação dos documentos apenas em juízo não afasta a aplicação do princípio da causalidade. 3. A parte que dá causa ao ajuizamento da ação responde pelos ônus sucumbenciais, ainda que a obrigação seja cumprida no curso do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 79, 80, 81, 85, §§ 2o e 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 648; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.671.598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/06/2020; TJMT, Apelação Cível n. 1007787-83.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 27/01/2026.

Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível

interposta por
BANCO C6 S.A.
contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Exibição de Documentos
, n.o 1008544-77.2025.8.11.0041,
ajuizada por
GERSON PEREIRA DA SILVA
, que
JULGOU PROCEDENTE

o pedido autoral
com fundamento no artigo 487, inciso I, do C
PC
, para o fim de: a)
DECLARAR
satisfeita a obrigação de exibir, tendo em vista a apresentação, pela requerida, das Cédulas de Crédito Bancário no 010110520733 e no 010017610863, bem como dos respectivos comprovantes de transferência bancária (TEDs) e demonstrativos de evolução da dívida,
confirmando-se
a tutela de urgência deferida no sentido da obrigatoriedade da exibição, a qual foi cumprida. Em razão da sucumbência e pelo princípio da causalidade,
CONDENO
U
a

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais
e
honorários advocatícios da parte adversa,
fixados
em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença
(
i
d. 357740444
)
.

Na
origem
, GERSON

ajuizou ação de exibição de documentos satisfativa em face de BANCO C6 S.A
.
, sustentando ser aposentado pelo INSS, titular do benefício n. 552.008.161-4, e ter constatado descontos vinculados a empréstimos consignados que afirma não reconhecer, relativos aos contratos n.
010110520733
e
010017610863
,
sendo
o primeiro contrato averbado em 19/07/2021, no valor de R$ 9.912,00, com parcela de R$ 118,00, e o segundo em 17/03/2021, no valor de R$ 1.431,64, com parcela de R$ 34,66. Alegou, ainda, ter encaminhado notificação extrajudicial à instituição financeira em 27/11/2024, recebida em 03/12/2024, solicitando contrato de empréstimo consignado, extrato analítico de pagamento, comprovante de compensação, comprovante de depósito dos valores e termo de averbação no INSS, sem obtenção de resposta administrativa adequada —
id
. 357740411.

A instituição financeira apresentou
contestação
—
i
d. 357740430 —
arguindo
, em preliminar, ausência de interesse processual e impugnação à justiça gratuita. No mérito, sustentou a regularidade das contratações, a disponibilização dos documentos por canais digitais, inclusive pelo “Meu INSS”, a liberação dos valores em conta bancária indicada e a inexistência de resistência à pretensão exibitória. Com a defesa, juntou documentos contratuais e bancários, entre eles as Cédulas de Crédito Bancário, demonstrativos de evolução da dívida e comprovantes de transferência — Ids. 357740433 a 357740438.

A parte autora
impugnou
a contestação —
i
d. 357740440 — reiterando a existência de pretensão resistida, ao argumento de que o banco permaneceu inerte após regular notificação extrajudicial. A decisão saneadora
(i
d. 357740441
)
rejeitou as preliminares de ausência de interesse processual e de impugnação à gratuidade, consignando a existência de tentativa extrajudicial frustrada e a suficiência do acervo documental para o julgamento da lide. Posteriormente, as partes apresentaram manifestações —
i
ds. 357740442 e 357740443.

Sobreveio
sentença
de procedência
(i
d. 357740444
)
na qual o Juízo de origem considerou comprovado o envio de notificação extrajudicial e o recebimento pelo banco, bem como reconheceu que a obrigação de exibir foi satisfeita no curso do processo, mediante apresentação das Cédulas de Crédito Bancário n. 010110520733 e n. 010017610863, dos comprovantes de transferência bancária e dos demonstrativos de evolução da dívida. Todavia, aplicando o princípio da causalidade, concluiu que a instituição financeira deu causa ao ajuizamento da ação ao não atender à solicitação administrativa, razão pela qual a condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o
BANCO C6 S.A.
interpôs recurso de apelação
(i
d. 357740446
)
sustentando, em síntese, a inexistência de pretensão resistida e a consequente impossibilidade de condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Defende que apresentou os documentos pleiteados juntamente com a contestação, circunstância que, a seu ver, demonstraria ausência de resistência à pretensão autoral. Aduz que, em ações de exibição de documentos, os honorários sucumbenciais somente seriam devidos quando configurado caráter contencioso da demanda. Ao final, requer o provimento do recurso para afastar sua condenação ao pagamento de custas e honorários, com inversão do ônus sucumbencial em desfavor do autor; subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de que não são devidas verbas sucumbenciais pelo apelante.

Em contrarrazões
(i
d. 357740449
)

o apelado
pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta que a pretensão resistida ficou demonstrada pela notificação extrajudicial encaminhada em 27/11/2024 e recebida em 03/12/2024, sem resposta por período superior a 80 dias. Afirma que a apresentação dos documentos apenas após a citação não afasta a causalidade, pois a judicialização decorreu da inércia administrativa da instituição financeira. Requer o desprovimento do recurso, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e a condenação do apelante por litigância de má-fé, sob alegação de interposição de recurso protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelação foi apresentada pelo
BANCO C6 S.A.
acompanhada de comprovação de preparo, conforme
id
. 357740445, 357740447 e 360463357. Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Antes do exame de mérito, registro que não há preliminares recursais propriamente ditas deduzidas na apelação.

A controvérsia recursal é objetiva: definir se a apresentação dos documentos pelo banco juntamente com a contestação afasta a pretensão resistida e, por consequência, a condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios imposta na sentença.

Pois bem.
O
recurso
não comporta provimento.

A ação originária não tinha por objeto imediato a declaração de inexistência do débito, a revisão contratual ou a condenação indenizatória. O pedido formulado pelo autor era de exibição de documentos relativos aos contratos de empréstimo consignado n. 010110520733 e n. 010017610863, documentos que, por sua própria natureza, são comuns às partes e necessários para que o consumidor possa aferir a regularidade dos descontos lançados em seu benefício previdenciário.

No caso concreto, a parte autora demonstrou ter solicitado administrativamente os documentos antes do ajuizamento da ação, conforme notificação extrajudicial e respectivos comprovantes de encaminhamento/recebimento —
i
ds. 357740420, 357740421 e 357740422
. A própria sentença consignou que a notificação extrajudicial foi recebida pelo banco em 03/12/2024, sem resposta adequada na via administrativa. Esse dado é decisivo para a solução da controvérsia.

A tese do apelante repousa na premissa de que a apresentação dos documentos com a contestação descaracterizaria a resistência.
Todavia, essa compreensão não se sustenta diante da moldura fática dos autos
. A resistência relevante, para fins de causalidade,
não se limita à recusa apresentada no processo; pode se configurar também pela omissão extrajudicial injustificada diante de requerimento prévio legítimo
.

Nesse sentido, o
Tema 648 do STJ, traça a tese:
"A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos)
é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal
,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável
, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária"
.

(
g.n
,)

Em outras
palav
r
as
, a juntada posterior dos documentos satisfaz a obrigação de exibir,
mas não apaga o fato de que o consumidor precisou ingressar em juízo para obter aquilo que poderia — e deveria — ter sido fornecido administrativamente.
A apresentação documental no
curso do processo
é relevante para reconhecer o cumprimento da obrigação,
mas não para afastar, por si só, a responsabilidade daquele que deu causa à demanda
.

A sentença bem delimitou essa distinção: reconheceu que o banco exibiu as Cédulas de Crédito Bancário, os demonstrativos de evolução da dívida e os comprovantes de transferência bancária
(
documentos juntados aos
i
ds. 357740433 a 357740438
)
,
declarando satisfeita a obrigação de exibir.

Porém, em razão da inércia anterior à judicialização, imputou ao banco os ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade
.

Essa solução é tecnicamente adequada. O princípio da causalidade impõe a
responsabilidade
pelas despesas processuais àquele que tornou necessária a instauração do processo. Se a instituição financeira, mesmo notificada, permaneceu silente e apenas apresentou os documentos após a citação, a demanda não pode ser reputada desnecessária, tampouco pode o consumidor ser penalizado por ter recorrido ao Judiciário para obter documentos relacionados a contratos lançados em seu benefício previdenciário.

Não prospera, portanto, o pedido de inversão
do
ônus sucumbencia
l
. A parte autora não deu causa ao ajuizamento da demanda; ao contrário, buscou previamente a via administrativa e somente ingressou em juízo após a ausência de resposta do banco.

Da mesma forma, não há fundamento para afastar integralmente a verba sucumbencial, pois a apresentação dos documentos na contestação não equivale a atendimento voluntário anterior ao processo
.

A orientação encontra respaldo em precedente desta Corte, em caso substancialmente análogo, no qual se reconheceu que
“a resistência à pretensão autoral se configura pela inércia do réu em responder à notificação extrajudicial e pela ausência de apresentação espontânea e completa dos documentos requisitados, o que motivou o ajuizamento da ação judicial”
. No mesmo julgado, assentou-se que
“a apresentação parcial e extemporânea de documentos apenas após a ordem judicial não descaracteriza a resistência inicial”, bem como que “o princípio da causalidade impõe ao Réu o ônus das custas processuais, pois foi sua conduta omissiva que deu causa à instauração do processo”.

(TJMT, Apelação Cível n. 1007787-83.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2026,
publ
. 29/01/2026).

Tal compreensão ajusta-se ao caso em exame
.
Desse modo, a satisfação posterior da obrigação exibitória não elimina a pretensão resistida nem afasta a condenação sucumbencial imposta na sentença.

Outrossim, não merece acolhimento o pedido de condenação do apelante por litigância de má-fé. Embora o recurso não comporte provimento, a insurgência deduzida pelo banco limita-se à discussão acerca da existência de pretensão resistida e da consequente imposição dos ônus sucumbenciais, matéria de natureza processual e juridicamente debatível.

Não se identifica, no caso, alteração dolosa da verdade dos fatos, uso abusivo do processo, intuito manifestamente protelatório ou conduta destinada a embaraçar a prestação jurisdicional. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária”
, circunstância não evidenciada nestes autos. Assim, o simples exercício do direito de recorrer, ainda que sem êxito, não autoriza a incidência das sanções previstas nos
arts
. 79, 80 e 81 do CPC. (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.671.598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/06/2020,
DJe
25/06/2020).

Por outro lado, diante do desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos
termos do art. 85, § 11, do CPC
, observados os limites legais. Considerando que a sentença fixou a verba honorária em 15% sobre o valor atualizado da causa, majoro-a para
17% sobre o valor atualizado da causa
, mantidos os demais critérios fixados na origem.

Dessa forma, a sentença deve ser integralmente mantida quanto ao mérito recursal, preservando-se a procedência do pedido, a declaração de satisfação da obrigação de exibir e a condenação do banco ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, com majoração recursal.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso de apelação e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Em razão do desprovimento do recurso,
MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência
, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, de
15% para 17% sobre o valor atualizado da causa
, mantidos os critérios de atualização, juros e demais consectários definidos na sentença.

REJEITO
o pedido de condenação do apelante por litigância de má-fé, por ausência de demonstração de conduta processual enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026